Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-24.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015143-24.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - CPF: 059.872.871-62 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), SAMUEL RODRIGUES DE SA - CPF: 256.163.608-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ERRO TÉCNICO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão prolatado nos autos da Ação Penal n. 0035572-15.2017.8.11.0042, que manteve a condenação do revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), à pena definitiva de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta
,
o revisionando
,
a ocorrência de erro técnico na segunda fase da dosimetria da pena, ao fundamento de que a atenuante da menoridade relativa foi aplicada em fração inferior a 1/6, sem fundamentação concreta idônea, e pleiteia o redimensionamento da reprimenda.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da atenuante da menoridade relativa em fração inferior a 1/6, sem motivação concreta, configura erro técnico na dosimetria da pena, apto a autorizar a revisão criminal para redimensionamento da reprimenda.

III. Razões de decidir:

1.

A revisão criminal é cabível, nos termos do art. 621, I, do CPP, quando a condenação contrariar texto expresso da lei penal ou evidenciar erro
técnico na dosimetria da pena.
2.
Embora o Código Penal não estabeleça fração fixa para a incidência de agravantes e atenuantes, consolidou-se na jurisprudência do STJ e desta Corte o entendimento de que a fração de 1/6 constitui parâmetro prudencial para a aplicação das circunstâncias legais, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.
3.
No caso, o Juízo de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, mas promoveu redução equivalente a aproximadamente 1/11 da pena provisória, sem apresentar fundamentação específica apta a justificar o afastamento do parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência.
4.
A ausência de fundamentação concreta para a redução em fração inferior a 1/6 caracteriza erro técnico na dosimetria da pena e viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo o redimensionamento da reprimenda.
5.
Aplicada a fração de 1/6 sobre a pena provisória de 17 (dezessete) anos de reclusão, a reprimenda definitiva deve ser redimensionada para 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese:
Revisão Criminal procedente.

Tese de julgamento:
1. A aplicação de atenuante em fração inferior a 1/6 exige fundamentação concreta e idônea. 2. A ausência de motivação específica para a adoção de fração inferior ao parâmetro jurisprudencial configura erro técnico na dosimetria da pena e autoriza a revisão criminal. 3. A revisão criminal constitui instrumento adequado para corrigir ilegalidade na dosimetria da pena, ainda que mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2º, I e IV, e art. 65, I, do CP; art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no REsp n. 2.094.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 07/11/2023,
DJe
13/11/2023. TJMT – Revisão Criminal n. 1000401-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/08/2025; Revisão Criminal n. 1012590-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI
em face da sentença condenatória transitada em julgado, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos n. 0035572-15.2017.8.11.0042, posteriormente mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, conforme se vê no Id. 359086889.

Consta dos autos que o requerente foi denunciado e pronunciado pela prática do homicídio de
Samuel Rodrigues de Sá
, ocorrido em 15 de julho de 2017, em Cuiabá (MT). Segundo apurado, o crime teria sido motivado por vingança, uma vez que a vítima havia intervindo em desentendimento havido entre o requerente e sua então companheira.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, bem como as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sobrevindo sentença condenatória posteriormente mantida por esta Corte em sede de apelação criminal, desprovida à unanimidade em 21/10/2020, com trânsito em julgado em 09/12/2020.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, ante
à
premeditação, e das circunstâncias do crime, consistentes na realização de disparos em via pública, com a presença de terceiros. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, elevando-se a pena para 17 (dezessete) anos de reclusão. Em seguida, aplicou-se a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porque o réu contava com 19 (dezenove) anos à época dos fatos, reduzindo-se a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Ao final, a pena
restou fixada em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões (Id. 359086889), o requerente sustenta a ocorrência de erro técnico na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase de sua aplicação, no tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Aduz que embora reconhecida a referida circunstância legal, o Juízo de origem promoveu redução inferior ao patamar de 1/6 (um sexto), sem apresentar fundamentação concreta para a adoção de fração diversa da orientação jurisprudencial predominante.

Argumenta que a pena provisória foi fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão e que a redução aplicada foi de apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o que corresponderia, aproximadamente, à fração de 1/11 (um onze avos), em desconformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo o qual a fração de 1/6 (um sexto) constitui parâmetro prudencial para a incidência das circunstâncias atenuantes, salvo motivação idônea em sentido diverso.

Defende, assim, que a correta aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena provisória redimensionaria a reprimenda para 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, razão pela qual requer a procedência da presente revisão criminal, para retificação da dosimetria da pena e expedição de nova guia de execução penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 364867353, opinou pela procedência da revisional. Consignou que embora o Código Penal não estabeleça
quantum
fixo para a incidência das atenuantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça adota a fração de 1/6 (um sexto) como critério prudencial, de modo que a utilização de patamar inferior exige fundamentação concreta, não verificada no caso em exame.

A exordial veio instruída com a procuração juntada no Id. 359086890 e com os documentos consolidados no Id. 359086893.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal.

Cumpre consignar que o art. 625, § 1º, do CPP exige, para o processamento da revisão criminal, a juntada da “certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória”, vale dizer, de decisão definitiva, contra a qual não caiba mais recurso.
Este
requisito foi atendido, consoante documento Id. 359326380, p. 341, no qual se certifica o trânsito em julgado da condenação em 18 de fevereiro de 2015.

Nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida quando a condenação for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A Revisão Criminal foi ajuizada por
Gabriel Almeida
Mancinelli
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a condenação mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A insurgência defensiva restringe-se à segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que a atenuante da menoridade relativa foi aplicada em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto), sem fundamentação concreta idônea.

Compulsando os autos originários n. 0035572-15.2017.8.11.0042, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, elevando a reprimenda para 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na sequência, reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porque o réu contava com 19 (dezenove) anos à época do crime, promovendo, contudo,
redução de apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o que resultou na pena definitiva de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Todavia, a diminuição implementada corresponde, aproximadamente, à fração de 1/11 (um onze avos), percentual significativamente inferior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto), adotado de forma reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, quando ausente fundamentação concreta a justificar critério diverso.

Embora o Código Penal não estabeleça fração fixa para a incidência de agravantes e atenuantes, consolidou-se o entendimento de que a adoção de patamar inferior a 1/6 (um sexto), seja para redução, seja para exasperação da pena, demanda motivação específica, apta a demonstrar a razoabilidade da solução adotada no caso concreto.

Cabe destacar, ainda, o voto exarado por este Relator na Revisão Criminal n. 1000401-28.2025.8.11.0000, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
FRAÇÃO FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA. PENA REDIMENSIONADA.
REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame: Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando a readequação da pena fixada em acórdão prolatado nos autos da Ação Penal n. 0003594-59.2013.8.11.0042, que condenou o requerente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Agravo interno provido apenas quanto ao reexame da atenuante da confissão espontânea que foi aplicada com fração inferior a usual (1/6) e sem fundamentação específica. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se na segunda fase da dosimetria da pena, a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea foi fixada sem fundamentação concreta e, portanto, se deve ser ajustada ao patamar de 1/6, conforme jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir: 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que na ausência de fundamentação específica, a fração de 1/6 deve ser adotada para aplicação da atenuante da confissão espontânea. 2. O acórdão condenatório reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mas reduziu a pena em apenas 6 meses, patamar inferior à fração usualmente aplicada, sem motivação concreta para tanto. 3. A divergência suscitada no julgamento do agravo interno foi acolhida por maioria, reconhecendo-se o direito do réu à aplicação da fração de 1/6, o
que impõe a readequação da pena. 4. Redimensionada a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa, em respeito ao princípio da legalidade e à interpretação uniforme conferida pelos tribunais superiores. 5. Mantidos os demais termos do acórdão originário, por ausência de impugnação ou irregularidade identificada. IV. Dispositivo e Tese: Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação concreta para a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea impõe sua fixação em 1/6, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A revisão criminal é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena, ainda que não implique em reconhecimento de inocência ou nulidade do julgamento anterior.
Dispositivos relevantes citados: Art. 621, I, do CPP; art. 65, III, “d”, do CP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no REsp 2094151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 07/11/2023,
DJe
13/11/2023. TJMT –
ApCrim
n. 67429/2014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/06/2015.

(N.U 1000401-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
. (grifo meus).

A propósito:

“
O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição.
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1012590-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 07/10/2025).

Ademais, e
ntende oSTJque ausente fundamentação específica, deve ser utilizada a fraçãode 1/6 (um sexto).Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.ATENUANTE.CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3.A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes. (...)(STJ -
AgRg
no REsp: 2094151 MG 2023/0309825-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2023) (grifos meus).

Na hipótese dos autos, inexiste justificativa concreta para o afastamento do parâmetro usual. O magistrado singular limitou-se a reconhecer a atenuante, sem explicitar as razões pelas quais promoveu redução inferior ao patamar ordinariamente adotado pela jurisprudência.

Referida
circunstância evidencia erro técnico na dosimetria da pena, passível de correção em sede revisional, a fim de resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Desse modo, considerando que a pena provisória foi fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão, equivalentes a 204 (duzentos e quatro) meses, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante da menoridade relativa conduz à redução de 34 (trinta e quatro) meses, isto é, 02 (dois) anos e 10 (dez) meses.

Assim, o redimensionamento da reprimenda deve observar o seguinte cálculo:

Pena provisória: 17 (dezessete) anos de reclusão.

Redução de 1/6: 02 (dois) anos e 10 (dez) meses.

Pena definitiva: 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O
regime inicial fechado deve ser mantido, em razão do montante da pena e da natureza do delito, preservados, ainda, os demais termos da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE

a presente Revisão Criminal ajuizada por
Gabriel Almeida
Mancinelli
, para redimensionar a pena imposta nos autos n. 0035572-15.2017.8.11.0042 para
14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da condenação.

Expeça-se comunicação ao Juízo da Execução Penal para retificação da guia de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026